Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO EVIDENCIADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, colhe-se que a intimação para que o Ministério Público se manifestasse acerca da interposição de recurso foi enviada para consulta no portal eletrônico em 8/3/2024 (58465604). Logo, a consulta deveria ser feita em até 10 (dez) dias corridos, ou seja, até o dia 18/3/2024, iniciando-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias no dia seguinte, isto é, 19/3/2024, e encerrando-se em 23/3/2024. Considerando que o dia 23/3/2024, término do prazo recursal, ocorreu no final de semana, o recurso poderia ser interposto no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 25/3/2024, o que de fato aconteceu. Logo, o recurso ministerial é tempestivo.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente dissociado do acervo probatório. Como não é esta a hipótese dos autos, não se observam, portanto, motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
3. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.